Tribunal: TJES
Processo: 5003821-16.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-16.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPOTX LOGISTICA LTDA
RECORRIDO: KLABIN S.A. e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS DO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa de logística em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo multa aplicada por descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 11.442/07.

2.A embargante alega omissão no enfrentamento de fundamentos apresentados no recurso originário e ausência de comprovante válido quanto ao pagamento de pedágio. Requer a complementação ou modificação do julgado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos argumentos da parte embargante sobre a ausência de prova válida do pagamento de pedágio e se houve falha na análise dos fundamentos do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legalidade da multa aplicada e à insuficiência da justificativa para o desconto de R$35,00.

6. A alegação de ausência de validade no comprovante de pagamento do pedágio, por suposta incongruência temporal e de trajeto, não foi deduzida no recurso inominado, configurando inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração.

7. O mero inconformismo com o resultado não justifica o uso dos aclaratórios como meio de rediscussão da matéria.

8. Ausente dolo processual, não há falar em multa por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“É incabível o reconhecimento de omissão quanto a tese não suscitada no recurso originário. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora , sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5003821-16.2024.8.08.0024

EMBARGANTE: SPOTX LOGISTICA LTDA

EMBARGADA: SPOTX LOGISTICA LTDA e OUTROS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A FUNDAMENTOS DO RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por empresa de logística em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo multa aplicada por descumprimento das obrigações previstas na Lei nº 11.442/07.

2.A embargante alega omissão no enfrentamento de fundamentos apresentados no recurso originário e ausência de comprovante válido quanto ao pagamento de pedágio. Requer a complementação ou modificação do julgado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto aos argumentos da parte embargante sobre a ausência de prova válida do pagamento de pedágio e se houve falha na análise dos fundamentos do recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais.

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente os pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente quanto à legalidade da multa aplicada e à insuficiência da justificativa para o desconto de R$35,00.

6. A alegação de ausência de validade no comprovante de pagamento do pedágio, por suposta incongruência temporal e de trajeto, não foi deduzida no recurso inominado, configurando inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração.

7. O mero inconformismo com o resultado não justifica o uso dos aclaratórios como meio de rediscussão da matéria.

8. Ausente dolo processual, não há falar em multa por litigância de má-fé.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“É incabível o reconhecimento de omissão quanto a tese não suscitada no recurso originário. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SPOTX LOGISTICA LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 11584242), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Nas razões recursais (ID 11724548), a embargante aponta omissão no julgado, sob o argumento de não ter sido enfrentado os principais fundamentos colacionados no recurso. Sustenta que o comprovante apresentado no ID 11724548, não se presta a comprovar que a autora/embargada recolheu o pedágio, que deu azo a multa de R$5.000,00, diante das incongruências dos horários/distância percorrida e a narrativa da inicial. Aduz ainda que, diferente do registrado no acórdão, o desconto de R$35,00 foi devidamente justificado nos autos, sendo incabível a aplicação da multa. Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios para complementação e modificação do Acórdão, a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Em contrarrazões (ID 11781760), a parte autora/embargada pugnou pelo não provimento dos aclaratórios e aplicação de multa, diante do caráter protelatório do recurso,nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Requereu, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, não assiste razão ao embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Entretanto, a alegada omissão não se enquadra nas hipóteses legais. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os pontos relevantes ao julgamento da causa, tendo sido claro ao expor as razões pelas quais concluiu pelo desprovimento do recurso.

Peço vênia para transcrever breve trecho do decisum (ID 11584242):

Contrariamente ao que alega a recorrente, a escolha da rota não é uma prerrogativa do transportador. Este deve considerar fatores como segurança, condições da estrada e eficiência no transporte. A imposição ao transportador de escolher rotas sem pedágio compromete a segurança e a integridade da carga, uma vez que as estradas pedagiadas, em geral, apresentam melhores condições de manutenção e segurança.

In casu , a requerida não apresentou qualquer documento que tenha feito tal previsão, sendo o pagamento a título de pedágio devidamente realizado pela autora (ID 9496923).

A aplicação da multa prevista no artigo 13-B da Lei nº 11.442/07 é justificada pela necessidade de assegurar a responsabilidade dos transportadores em relação ao cumprimento das normas de transporte de cargas. Este dispositivo estabelece penalidades para a prática de atos que comprometam a regularidade e a segurança do serviço de transporte, visando coibir comportamentos inadequados.

No caso em comento, a falta de clareza sobre o desconto de R$35,00 (ID 9496581) e a sua categorização como “descontos diversos” levanta suspeitas quanto à sua legitimidade. A ausência de documentação que comprove a natureza desse desconto pode ser interpretada como uma tentativa de burlar as obrigações contratuais ou legais. Portanto, o requerido não apresentou uma justificativa adequada e comprobatória para tal desconto, sendo, considerado indevido e revertido, garantindo a transparência e a conformidade no relacionamento comercial.

Portanto, a aplicação da multa deve ser mantida, uma vez que atende ao princípio da legalidade e à função pedagógica da norma, além de reforçar a importância do cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação de transporte.

Quanto à suposta omissão relativa ao comprovante do pedágio — diante das incongruências de tempo e distância entre os locais percorridos — trata-se de tese nova, não apresentada no recurso inominado. Por essa razão, é incognoscível neste momento, afastando a alegação de omissão do acórdão quanto a esse ponto.

[...] 1- Não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte. Precedentes do STJ (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap. 024120354592). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 030180061555, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Data da Publicação no Diário: 16/05/2023)

Verifica-se, assim, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia posta, inexistindo vício a ser sanado. O inconformismo com o resultado desfavorável não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

Por fim, indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé. A penalidade exige dolo processual, ou seja, uso abusivo do processo com intenção de prejudicar a parte contrária, o que não se verifica nos autos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 11584242.

Deixo de aplicar multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, por ora, advertindo a parte embargante de que eventual reiteração da via inadequada poderá ensejar a imposição da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)